Tribunal: CARF
Processo: 10680.011676/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011676/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
WALTER RODRIGUES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso,
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Vale e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011676/2006-74
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011676/2006-74

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, a qual apurou
Deduções Indevidas a Titulo de Despesas Médicas no valor de R$27.250,00.
O contribuinte apresenta impugnação alegando, em síntese, que não utiliza
cheques, e que as comprovações de pagamento só podem ser através de extratos bancários,
dependendo para tanto dos bancos. Aduz que entregou os extratos bancários, e que através da
análise deles, principalmente do Banco Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, pode-
se observar que existiram saques pelo cartão magnético suficientes para cobrir as despesas.
Assevera que basta verificar os saques de poupança do Banco do Brasil.
O processo foi baixado em diligência para que fossem juntadas as copias.
A DRJ MG, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> foi feita a minuciosa analise dos extratos bancários juntados ao processos,
quais sejam: Banco Itaú, fls. 07/12, Banco do Brasil - Poupança Ouro, fls. 13/16 e 40/4, Banco
do Brasil, fls. 17/39.
Cabe esclarecer que não foi anexado aos autos nenhum extrato da Caixa
Econômica Federal, como alegado na defesa.
Foram elaboradas tabelas comparativas entre valores sacados e datas de saques e
recibos médicos apresentados. Concluiu a DRJ que o impugnante poderia deduzir, em relação
aos recibos emitidos por pessoa física, um total de R$8.560,00.
Somando as pessoas jurídicas e físicas, a titulo de prestadores de serviços
médicos, tem-se um montante de despesas médicas dedutíveis de R$19.955,71, obtido pela soma
dos valores pagos ao Grupo de Odontologia Ouro Preto S/C Ltda., ao Instituto de Patologia
Hermes Pardini, ao Hospital André Luiz, e dos valores pagos às pessoas físicas que foram
devidamente comprovados, correspondentes, respectivamente, a R$84,00, R$176,00, R$8.105,71
e R$11.590,00.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta que os extratos foram
disponibilizados assim que recebeu dos bancos, que sempre teve na sua residência valores em
dinheiro disponível para pagamento de necessidades. Além disso, os saques em uma média de
dois dias anteriores ao recibo, foi uma maneira aleatória de se considerar a retirada de recursos
para pagamento dos serviços prestados, o que não constitui base legal para tal assertiva.
Em resumo, foram entregues extratos bancários, que dão cobertura financeira ao
recibos, através da declaração pessoa física verifica-se que o contribuinte tem condições
financeiras para pagamentos de tais despesas, eis que recebe mensalmente aposentadoria e
trabalho, e não tem perfil de investimentos bancários.
É o relatório.
Voto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011676/2006-74

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Através da análise da tabela juntada no acordão a quo, verifica-se que há total
razoabilidade entre os valores totais sacados pelo cartão magnético e recibos emitidos, tendo
uma diferença máxima de dois dias anteriores, por exemplo.

Aduz o recorrente que sempre mantinha quantia disponível em residência para
pagamentos emergenciais e que não tinha perfil de investimento.

Além disso, ratifica a sua boa fé e intenção em ajudar a fiscalização ao entregar
todos os extratos bancários solicitados pela fiscalização, exceto os da Caixa Econômica Federal,
pelo fato de essa não ter disponibilizado em tempo hábil para a analise pelos fiscais.

Verifica-se, ademais, que o contribuinte tem condições financeiras para arcar
com as despesas deduzidas, não sendo ela demasiadamente altas e sim compatíveis com seu
recebimento mensal de aposentadoria e trabalho.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011676/2006-74

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital